Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURADA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.

I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD quando as circunstâncias do caso concreto, a confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam com a certeza necessária a prática de mercancia ilícita de entorpecentes.

II - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, têm valor probatório suficiente para embasar a condenação, porquanto possuem fé pública e presunção de legitimidade, que somente será afastada por prova cabal que desqualifique a prova.

III - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

IV - A condição de usuário, por si só, não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.

V - A prática do tráfico por meio de redes sociais é elemento concreto que justifica a majoração da pena-base, porquanto indica maior gravidade da conduta, ao possibilitar a oferta para grande número de pessoas, inclusive para crianças e adolescentes.

VI - Embora reconhecida a menoridade relativa, tal circunstância atenuante não pode determinar a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231/STJ.

VII- A oferta de drogas por meio de redes social, a variedade e nocividade das drogas, bem como as circunstâncias nas quais foram apreendidas, inclusive com diversos outros instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e dichavador) são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, impedem o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

VIII – Fixada a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, sendo o réu primário e analisada em seu desfavor apenas uma circunstância judicial, razoável o regime inicial semiaberto.

IX – Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos. Apelo da Defesa parcialmente provido e do Ministério Público provido.